Tribunal: TJES
Processo: 0002044-06.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002044-06.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILEZIO DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática de furto qualificado por escalada, à pena de 3 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa, pleiteando absolvição por estado de necessidade e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, abrandamento do regime e fixação de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurado o estado de necessidade apto a excluir a ilicitude; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria; (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) verificar a possibilidade de correção de erro material na capitulação legal do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
Afasta-se a excludente de estado de necessidade, pois não há comprovação de risco atual ou inevitável que justificasse a conduta, sendo insuficiente a alegação defensiva desacompanhada de provas.
2.
Considera-se que o réu confessou a prática do crime com a finalidade de adquirir drogas, o que afasta qualquer justificativa legítima para a conduta.
3.
Reconhece-se a validade da valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da prática durante o repouso noturno, desde que não utilizada cumulativamente como causa de aumento, conforme entendimento do STJ (Tema 1.087).
4.
Identifica-se erro material na sentença quanto à incidência da causa de aumento do repouso noturno, pois a magistrada expressamente afastou sua aplicação na fundamentação.
5.
Afirma-se a proporcionalidade do aumento da pena-base, fixado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
6.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do réu, ainda que a pena aplicada permita regime mais brando.
7.
Admite-se a correção de ofício da capitulação legal para constar apenas a qualificadora da escalada, sem caracterizar reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido, com correção de ofício do dispositivo sentencial.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, II, 59; CPP, art. 156; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º; STJ, Tema Repetitivo 1.087.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002044-06.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SILEZIO DE SOUZA PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: FRANCIANE GOZZER PIGNATON - ES25252-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
SILÉZIO DE SOUZA PEREIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES (I. 18197964), que o condenou pela prática de
furto,
qualificado pela prática durante o
repouso noturno
e mediante
escalada
(arts. 155, §
§
1º
e 4º, inc. II
, do CP),
à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, além do pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
por aplicação da exculpante do
estado de necessidade
.

Subsidiariamente, postula pelo decote da avaliação negativa atribuída ao vetor das
circunstâncias do crime,
na 1ª fase da dosimetria; redução da pena para o
mínimo legal,
e
abrandamento
do regime inicial fixado para cumprimento da reprimenda.

Por fim, requer o arbitramento de

honorários

para a advogada, nomeada como
dativa

(Id. 18197976).

Acerca dos fatos,
colhe-se que na madrugada de 14/4/2018, na Av. Marechal Floriano, bairro Centro, município de Guaçuí/ES, o ora recorrente acessou, por meio de um buraco no teto, o interior do estabelecimento comercial denominado “Casa do Celular”, e de lá subtraiu a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Como primeira tese, a defesa sustenta que o réu adentrou no estabelecimento comercial por medo de sofrer agressões, fato que configuraria a excludente de ilicitude do
estado de necessidade.

Contudo, não restou minimante demonstrado que o agente sofria risco atual que justificasse a invasão do local, ônus que incumbia à defesa, na forma do art. 156 do CPP, e poderia ter sido exercido com a juntada de vídeos e imagens de câmeras de monitoramento, dentre outros.

Por outro lado, o réu confessou ter furtado dinheiro do estabelecimento comercial com o intuito de adquirir drogas (Id. 18197962).

Daí se conclui que não há provas de estado de necessidade, tampouco justificativa idônea para o comportamento praticado pelo réu, e, nessa medida,
não prospera o pedido de absolvição.

Sobre a dosimetria,
a defesa postula pelo decote da avaliação negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, na 1ª fase da dosimetria, com a consequente redução da pena-base fixada.

No ponto, consta da sentença que a Juíza de Direito considerou desfavoráveis as
circunstâncias

do

crime
, pois
“o delito foi praticado durante o repouso noturno, momento em que a vigilância encontra-se reduzida, demonstrando maior ousadia do acusado em sua execução”.

A avaliação negativa merece ser mantida, pois, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087, o repouso noturno poderá ser valorado na 1ª fase da fixação da pena, desde que não tenha sido empregado para reconhecimento da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP.

E embora conste do dispositivo da sentença a incidência da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP, verifico se tratar de erro material, pois a Magistrada fez menção expressa de sua inaplicabilidade.

Já sobre o
percentual
de incremento
aplicado para cada vetor negativado (antecedentes e circunstâncias do crime), em 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão,
não se revela desproporcional ou irrazoável
diante do intervalo entre os apenamentos, mínimo e máximo, do delito (02 a 08 anos), e o tratamento dado à matéria no âmbito da jurisprudência pátria.

Assim, considerando que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em debate,
a basilar deve ser mantida como fixada na sentença.

O

pleito de
abrandamento de regime
também não prospera, pois, o STJ possui orientação sedimentada no sentido de que pode ser aplicado o regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Portanto,

adequada a fixação do regime inicial semiaberto, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria regime inicial mais brando, considerando a informação, não impugnada pela defesa, de que o réu é reincidente.

Por fim, verifico que a capitulação legal do crime merece correção, no dispositivo da sentença, para constar, onde se lê, que o réu foi condenado como incurso no
“art. 15
5
, §
1
º
e § 4º, do Código Penal
”
, que passe a constar
“art. 15
5
, §
4º, inc. II, do Código Penal
”.

Ressalvo que a retificação do erro material na capitulação legal do fato não configura
reformatio in pejus,
vez que o crime, qualificado por escalada, foi devidamente narrado na peça inicial, e, depois, reconhecido pela Magistrada na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18284368),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO,

e, de ofício, corrijo erro material constante do dispositivo da sentença.

Fixo honorários para a defensora nomeada como dativa, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.